Tribunal: TJSP
Processo: 1036166-24.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte impetrada, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036166-24.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO
PAULO, é embargado PEDRO AUGUSTO BERTOLINI GARCIA DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036166-24.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 26305 - AL
2
VOTO No 26305
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1036166-24.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto
EMBARGANTE: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
EMBARGADO: Pedro Augusto Bertolini Garcia da Silveira
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte impetrada, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 136/141 que, por votação unânime, ratificou a concessão
da ordem impetrada em mandado de segurança.
A parte embargante sustentou, em síntese, que o v.
acórdão impugnado não se manifestou, expressamente, a respeito do
disposto no artigo 7o, § 4o, da Resolução CONTRAN no 723/18.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
impetrada, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036166-24.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 26305 - AL
3
embargos. A motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente
apontados nas razões recursais.
A despeito disso, a norma jurídica indicada pela
parte impetrada é inaplicável ao caso concreto, pois, ostenta natureza
meramente complementar e explicativa. Aliás, o CTB não contém
disposição semelhante. Na realidade, a Resolução CONTRAN, neste
aspecto específico, extrapolou o poder de regulamentação.
A interpretação jurídica constante do v. aresto ora
impugnado é a mesma adotada pelo C. STJ na hipótese de permissão
para dirigir veículo automotor. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE
NATUREZA
GRAVE,
COMETIDA
POR
DETENTOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO, NO
PRAZO LEGAL (ART. 233 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO DE BRASILEIRO). FATO QUE NÃO É
SUFICIENTE PARA OBSTAR A EXPEDIÇÃO DA
CNH.
INFRAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA DO ART. 148, § 3°, DO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO
ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA
SÚMULA VINCULANTE 10, DO STF. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83 DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
PREDOMINANTE
NESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036166-24.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 26305 - AL
4
I. De acordo com a orientação jurisprudencial
predominante no STJ, não é razoável impedir o
condutor de obter a habilitação definitiva, em razão
de falta administrativa que não esteja relacionada
com a segurança do trânsito, tal como ocorreu, no
caso em tela, em que o condutor deixou de efetuar o
registro da propriedade do veículo, no prazo de trinta
dias, nos termos do art. 233 do CTB. Precedentes
(STJ, AgRg no AREsp 544.004/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 29/09/2014; STJ, AgRg no AREsp 520.462/RS, Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA, DJe de 13/08/2014; STJ, AgRg no REsp
1.231.072/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de
14/05/2012; STJ, AgRg no AREsp 262.219/RS, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2013).
II. Diante da diversidade de natureza das infrações às
quais o Código de Trânsito Brasileiro comina as
qualidades de graves e gravíssimas, deve-se fazer a
interpretação teleológica do citado dispositivo, pois o
objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do
veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça
risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não
proceda de forma danosa à sociedade.
III. A interpretação de norma infraconstitucional,
ainda que extensiva e teleológica, em nada se
identifica com a declaração de inconstitucionalidade,
efetuada
mediante
o
controle
difuso
de
constitucionalidade.
IV. Considerando que não houve declaração de
inconstitucionalidade do art. 148, § 3°, do CTB,
tampouco o afastamento deste, mas tão somente a
interpretação do direito infraconstitucional aplicável
à espécie, não há que se falar em violação à cláusula
de reserva de plenário, prevista no art. 97 da
Constituição Federal, e muito menos à Súmula
Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.
V. O Tribunal de origem decidiu a causa em
consonância
com
a
orientação
jurisprudencial
predominante neste Tribunal, pelo que incide, na
espécie, a Súmula 83/STJ, enunciado sumular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036166-24.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 26305 - AL
5
aplicável, inclusive, quando fundado o Recurso
Especial na alínea a do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal.
VI. Agravo Regimental improvido.”
(STJ; AgRg no AREsp 662.189/RS; Rel. a Min.
Assusete Magalhães; E. 2a Turma; Julgado em 5.5.15)
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva
tese jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036166-24.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 26305 - AL
6
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (STJ; EDcl no AgRg no REsp no
326.252/MG, Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte impetrada, ratificando, na íntegra, o
v. acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator